Tribunal: TJDFT
Processo: 0703031-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E/OU AMBIGUIDADE. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DO RECURSO DO 1o RÉU. TERMO FINAL DA MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA. OBSCURIDADE CONSTATADA. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS DECLARATÓRIOS DA 2a RÉ. SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão e/ou correção de erro material (CPP, art. 619).
2. A atribuição de efeitos infringentes, a fim de alterar ou modificar o decisum embargado, constitui medida excepcional, apenas para atender a necessidade de solucionar tais defeitos.
3. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
4. Constatada a ocorrência de obscuridade em relação ao prazo final da medida cautelar estabelecida aos réus de proibição de ingresso em qualquer estabelecimento prisional distrital ou federal, impõe-se o acolhimento dos declaratórios no ponto, sem alteração do resultado do julgamento, a fim de esclarecer aquele como sendo a data do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
5. O prequestionamento não exige a menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos por violados, bastando que a matéria tenha sido debatida e decidida na Instância a quo.
6. Embargos de declaração do réu A.A.D.C. rejeitados. Embargos de declaração da ré M.D.G. acolhidos parcialmente, sem alteração do resultado do julgamento.